Tribunal: TJDFT
Processo: 0752047-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal, fundada na ausência de funcionamento da empresa executada no endereço constante do domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada, diante da constatação de que esta não se encontra mais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435/STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de operar em seu domicílio fiscal sem comunicação oficial, o que autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-gerente.
4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 630, consolidou o entendimento de que a dissolução irregular enseja a responsabilização pessoal do sócio-gerente, independentemente de prova de dolo, desde que demonstrado o encerramento das atividades sem observância dos requisitos legais.
5. No caso concreto, a certidão do oficial de justiça atestando a ausência da empresa no endereço fiscal, aliada à falta de comunicação da alteração e ao cadastro ativo da empresa no mesmo endereço perante a Receita Federal, configuram indícios suficientes de dissolução irregular.IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para determinar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador.
Tese de julgamento: “1. É cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando constatada a dissolução irregular da empresa. 2. Presume-se a dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes, conforme a Súmula 435/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 127, 134, 135; CTDF, art. 13, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema Repetitivo 630, REsp 1.371.428/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 1.691.067/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 19.04.2021; TJDFT, Acórdãos 1856920, 0701632-14.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; 1422335, 0738916-61.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível.